Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702904-09.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO SOARES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE PLEITO REVISIONAL ANTERIORMENTE JULGADO. ARTIGO 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMITIDA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal que objetiva desconstituir acórdão proferido em anterior pleito revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia dos autos reside em verificar se subsiste, em favor do requerente, o direito à apreciação do pedido de revisão criminal, nos termos por ele formulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, tem por finalidade desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo inadmissível a propositura de nova revisão contra decisão proferida em anterior revisão criminal, sob pena de violação à segurança jurídica e perpetuação do litígio penal. 4. A ação revisional proposta não está amparada em novas provas, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal, configurando mera reiteração de fundamentos já analisados e decididos em anterior pleito revisional. IV. DISPOSITIVO 5. Revisão Criminal inadmitida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e 622, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1396304, Revisão Criminal n° 0728306-34.2021.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 07.02.2022, DJe 10.02.2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 621, inciso I, 622, parágrafo único, ambos do CPP, sustentando que o órgão julgador deu fim ao processo revisional sem apreciar a preliminar autônoma de nulidade, em virtude da ausência de intimação do réu, matéria esta capaz de desconstituir a própria certificação de trânsito em julgado; e c) artigo 577 da Lei Processual Penal, aduzindo ser direito do réu ser intimado para sentença condenatória, pois sem o referido ato processual não há fluência de prazo recursal válida, nem “preclusão” que se sustente. Argumenta que houve cerceamento do direito de impugnação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento aos artigos 621, inciso I, 622, parágrafo único, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A preliminar de nulidade do trânsito em julgado, por ausência de intimação, foi enfrentada na revisão criminal anterior, tendo sido constatada a validade da intimação por edital, em razão do conhecimento do réu acerca da ação penal.” (ID 76157690). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no tocante à violação ao artigo 577 da Lei Processual Penal, uma vez que o referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da Câmara Criminal, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003